Tribunal: TJSP
Processo: 1017306-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS E DISPONIBILIZADAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS E DISPONIBILIZADAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso Público, em classificação incompatível ao número de vagas previstas e disponibilizadas no respectivo Edital, ostenta, apenas, mera expectativa, e não, direito subjetivo à nomeação e posse. 2. De qualquer forma, a parte impetrante não alcançaria a classificação compatível ao número de vagas constantes do Edital, ainda que consideradas as exonerações e desistências manifestadas pelos demais candidatos aprovados, expressa ou tacitamente. 3. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.